Tribunal: TJSP
Processo: 1503423-71.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante CARLOS LIMA DE CARVALHO, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 45.294 (fa)
2
VOTO no: 45.294
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1503423-71.2019.8.26.0536/50000
COMARCA: Guarujá.
EMBARGANTE: Carlos Lima de Carvalho.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente dos autos
de apelação criminal digitalizados) opostos por CARLOS LIMA DE CARVALHO,
ao fundamento da existência de omissão no v. acórdão lançado as fls. 223/229 (Voto
no 45.113), porque, segundo seu entendimento, é inidônea a fundamentação para a
não aplicação do princípio da insignificância, para a manutenção da qualificadora do
rompimento de obstáculo, e para não se substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pretendendo a correção do julgado, sanando-se a omissão.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Pelo que se infere das razões deduzidas, é evidente o intuito do
embargante em rever a r. decisão que hostiliza, utilizando-se de tal expediente como
uma segunda apelação.
Ao contrário do que se alega não há omissão a ser reconhecida, pois os
pleitos visando a aplicação do princípio da insignificância, o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos foram todos devidamente apreciados, e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 45.294 (fa)
3
rejeições fundamentadas pelo v. acórdão impugnado, como se observa pelo trecho a
seguir:
(omissis) “De qualquer forma, em arremate, o acusado
confessou a tentativa de subtração, refutando, somente, ter
chegado a danificar a porta do estabelecimento (mídia de fl.
120), o que naturalmente não convence, ainda mais diante dos
laudos periciais de fls. 79 e 93, que descreveram a barra de
ferro utilizada pelo apelante e o dano ocasionado por esta na
fechadura da porta de vidro.
Daí que a tentativa de o apelante em suas razões
recursais tentar convencer que a porta de vidro não estaria
trancada e que a fechadura já estava danificada antes mesmo
de sua ação, não procede. Além do mais, não se pode crer que
o responsável pelo estabelecimento deixasse as portas sem
tranca e com a fechadura danificada após o horário
comercial. Se assim fosse, seria desnecessário o uso da barra
de ferro pelo recorrente. Inviável, portanto, o afastamento da
qualificadora do rompimento do obstáculo.
Nesse contexto, portanto, não há falar em insuficiência
de provas, face aos depoimentos uníssonos dos policiais
militares e confissão do recorrente.
(...)
No que tange ao princípio da insignificância, com o
devido respeito, também impossível o acolhimento.
Isso porque a lei penal já tem a resposta adequada para
a hipótese de ser de pequeno valor a coisa furtada. Uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 45.294 (fa)
4
verificado fato enquadrável na norma penal, necessariamente
o Estado tem de atuar, importando ao legislador e não ao
juiz
a observação do que se denomina “intervenção
mínima”. Nesse sentido prelecionou NELSON HUNGRIA: “A
lei penal é, assim, um sistema fechado: ainda que se apresente
omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial, ou
pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in
Comentários ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo
I, no 1, p. 11).
No caso de furto, não fazendo a lei nenhuma ressalva e
inexistindo excludentes da conduta, o agente deve ser
processado; se condenado e insignificante a conduta ou o
resultado, poderá ele ser beneficiado nos termos do art. 59 do
Código Penal ou mesmo do § 2o do art. 155 do referido
estatuto. O que não é admissível é a exclusão, desde logo, da
tipicidade com respaldo apenas em doutrina e jurisprudência.
Frise-se que o Direito Penal não está exclusivamente
assentado na lesão do bem jurídico, mas também na conduta
do agente. Atua o sistema tanto repressivamente, partindo do
fato, quanto preventivamente, visando demover do crime o
indivíduo.
No caso, verifica-se que o acusado é contumaz
praticante de delitos patrimoniais, não preenchendo os
requisitos necessários para a concessão da benesse, e por
esta razão, conserva-se sua condenação na forma qualificada
do delito de furto.
(...)
Contudo, pelos antecedentes e reincidência, é inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 45.294 (fa)
5
substituição da pena corporal por alternativas, nos termos do
art. 44, § 3o, do Código Penal, pretendida pelo apelante.”
Sobre o tema que envolve a qualificadora do rompimento de
obstáculo, ademais, assim já se posicionou o eg. STJ: “(...) para reconhecimento
das qualificadoras do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de
exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios
somente se não existirem ou tenham desaparecido, ou se as circunstâncias do
crime não permitirem a confecção do laudo.”(HC 359.209/PE, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.09.2016, public. Dje
06.09.2016).
E em relação à aplicação do princípio da insignificância e à
substituição da pena corporal por alternativas, igualmente, nenhuma omissão, tendo-
se como evidente, o caráter infringente e a ausência da excepcional possibilidade de
lhes conferir efeito modificativo, dado que o caso em tela não possui contornos de
excepcionalidade pretendendo o embargante reabrir discussão da matéria, questionar
e reavaliar a prova amealhada aos autos, tudo a pretexto de esclarecimento ou de
completar o julgado anterior, com o fim de alterar parte do mérito, o que não é
permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
Como o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:
(...) “I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual
erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina
e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a
alteração ou modificação do decisum embargado. II - Mostra-se
evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da
irresignação decorrente do resultado do julgamento que
desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de
omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de
matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados." (STJ -
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp no 1.243.890 RS, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, j. em 23/10/18, p. DJe 26/10/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503423-71.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 45.294 (fa)
6
Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator